Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704967-43.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO RECORRIDO: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI, INSTALE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ANTECIPAÇÃO. TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO DE PATENTE. EXPLORAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. CARTA-PATENTE. DEPÓSITO. EXPECTATIVA DE DIREITO. MULTA COMINATÓRIA. EXIGIBILIDADE. DIREITO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A antecipação da tutela recursal está condicionada à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado, nos termos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. 2. Deve-se conhecer da apelação quando for possível visualizar a linha de confronto entre a sentença e as razões do recurso. 3. A apresentação de argumentos anteriormente à sentença para análise do Juízo de Primeiro Grau afasta a alegação de inovação recursal e supressão de instância. 4. A titularidade do direito de patente e, como consequência, a proteção legal a ele conferida somente surgem com o deferimento do pedido e posterior concessão da carta-patente pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) após processo administrativo. O depositante possui mera expectativa de direito ao longo da tramitação do processo. 5. A proteção patentária produz seus efeitos desde o momento do depósito. Seu titular pode obter de forma retroativa indenização pela exploração indevida ocorrida anteriormente, uma vez concedida a patente. 6. A multa cominatória possui relação direta com o direito material da parte, que é reconhecido após juízo de cognição exauriente em sentença. Não há como se sustentar a sua exigibilidade pelo descumprimento de uma obrigação que, ao final do processo, se mostra indevida. 7. Apelação desprovida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 5o do Decreto-Lei 4.657/1942 (LINDB), 38, 40, 42, 44, todos da Lei 9.279/1996, 48, 49, ambos da Lei n. 9.784/1999, 5o, incisos XXXIII e LXXVIII, e 37, ambos da Constituição Federal, requerendo, em síntese, seja atribuído ao depositário do pedido de patente, desde já, as mesmas proteções garantidas ao detentor da patente. Tece considerações acerca da contrariedade ao conjunto sistemático de proteção à propriedade industrial, da interpretação conforme o espírito da lei e da inconstitucionalidade das restrições apostas à Lei 9.279/96. Afirma que há no espírito da lei “marca que confere ao Estado-Juiz, sob a dinâmica da interpretação sistemática, lógica, teleológica e histórica e atendendo aos fins sociais a que a norma se dirige e às exigências do bem comum, o dever de proteger o inventor, mais do que a dinâmica da mera interpretação literal confere”. Destaca a demora nos processos administrativos de concessão de patente, que viola o princípio da eficiência. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o do Decreto-Lei 4.657/1942 (LINDB), 5o, incisos XXXIII e LXXVIII, e 37, ambos da Constituição Federal, pois o STJ já assentou que “Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, é inviável o exame de afronta a dispositivos contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.) e que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.000.132/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 38, 40, 42, 44, todos da Lei 9.279/1996, 48 e 49, ambos da Lei n. 9.784/1999. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 35692483): (...) O apelante depositou o pedido de registro de patente do modelo de inovação sob o n. BR 20 2020 017713 9 U2 perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em 31.8.2020, com vistas à proteção legal do conjunto de mecanismo pivô de canto aplicável a portas pivotantes de passagem com abertura excêntrica por ele desenvolvido (id 33499883). O pedido teve publicação antecipada em 8.12.2020, a requerimento do apelante (id 33499884). A Constituição Federal prevê a proteção à propriedade industrial como direito fundamental, voltado ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Seu art. 5o, inc. XXIX, estabelece que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do País. A Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996) dispõe que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua-se, dentre outros mecanismos, mediante a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade (art. 2o, inc. I). O art. 38 do mesmo normativo estabelece que a concessão da patente somente ocorrerá após a aprovação do pedido pelo ente competente e o pagamento da correspondente retribuição. O art. 42, por sua vez, é claro ao dispor que A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I – produto objeto de patente. Infere-se da leitura dos artigos supracitados que somente após a concessão de patente é que nasce ao seu titular uma série de direitos e de prerrogativas civis e penais, dentre os quais o de compelir terceiros a deixar de realizar atividades que lhe são privativas. A competência para a concessão de cartas-patentes é do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), após o meticuloso processo de análise da substancialidade e da verossimilhança dos modelos depositados, que envolve várias etapas e prazos legais. O apelante afirma que realizou o depósito do pedido de patente. Não houve, no entanto, finalização do processo de análise. A manifestação do ente público ao id 33501197 revela que o último andamento foi a publicação antecipada. O simples depósito, como no caso concreto, confere ao apelante mera expectativa de direito, já que o órgão técnico pode deferir ou indeferir o pedido formulado ao final de sua análise. (...) Cumpre ressaltar que a existência de laudo pericial particular que ateste cópia, bem como de registro da invenção na empresa privada Avctoris, em nada influencia na demanda, porquanto o órgão competente para a análise é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI). Não obstante a mera expectativa de direito durante a tramitação do pedido, cumpre ressaltar que a lei prevê certo nível de proteção ao depositante. O art. 44, caput, da Lei de Propriedade Industrial estabelece que Ao titular da parente é assegurado o direito de obter indenização pela expropriação indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente. A proteção patentária, desse modo, produz efeitos desde o momento do depósito. Seu titular pode obter de forma retroativa indenização pela exploração indevida ocorrida anteriormente, uma vez concedida a patente. Os agentes econômicos, portanto, não estão propriamente impedidos de explorar o produto objeto do depósito durante a tramitação do processo, mas assumem o risco de serem obrigados a indenizar o seu titular no futuro. O apelante não é titular do direito de patente, bem como não possui exclusividade, pois ainda não expedida a carta-patente. Não cabe a ele, neste momento, valer-se de meios judiciais para compelir as apeladas a se absterem da produção e venda do produto por ele alegadamente inventado, ressalvada a proteção retroativa que lhe é garantida pelo art. 44 supracitado. Inexistente a exclusividade de exploração pelo apelante, a conduta das apeladas de fabricarem e comercializarem o produto não configura ato ilícito a ensejar a responsabilização por danos morais e materiais. Assim, “A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO. EMPRESARIAL. LICITAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DO PARANÁ. DEPOSITÁRIO DO PEDIDO DE PATENTE DE INVENÇÃO. AUSÊNCIA DO REGISTRO. EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO DE TERCEIROS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Discute-se, na demanda, se há direito líquido e certo de propriedade industrial sobre os métodos utilizados em equipamentos licitados pelo Instituto de Criminalística do Estado do Paraná, quando a parte interessada apenas realizou o depósito do pedido de patente no INPI, não tendo ainda ocorrido o deferimento do pleito pelo ente público competente. 2. O art. 38 da Lei n. 9.279/1996 estabelece que a concessão da patente ocorrerá após a aprovação do pedido pelo INPI e pagamento da retribuição correspondente, razão pela qual o ente público licitante não pode ser compelido a exigir carta de licenciamento das empresas participantes do certame licitatório, na situação em que há o mero depósito do pedido de patente. 3. Isso não afasta a existência de proteção ao depositante do pedido de patente a ser conferida em situações restritas e excepcionais. A interpretação sistêmica da Lei n. 9.279/1996 dá margem ao reconhecimento de direitos protetivos ao depositário. O art. 40 do mencionado normativo preceitua que o prazo da patente de invenção será de 20 (vinte) anos contados da data de depósito. Da mesma forma, o art. 44 estabelece que o titular da patente terá "o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente". 4. Cumpre ao depositário valer-se de medidas protetivas cautelares, cujo deferimento depende da demonstração preliminar de que foram preenchidos os requisitos para a obtenção da patente, a existência de injustificável demora ou anomalia do processo administrativo para sua concessão, comprovando também o risco de grave lesão ou prejuízo irreparável ao requerente, caso não deferida a tutela provisória. 5. No caso, não há notícia de que a autoridade indicada como coatora deixou de observar ato de concessão de patente outorgado pelo INPI, tampouco desrespeitou comando decisório cautelar em favor da parte ora recorrente. Além disso, nos termos da documentação acostada aos autos, verifica-se que o próprio direito à obtenção da patente está sendo questionado judicialmente, tendo sido proferida sentença que declarou a nulidade da patente de invenção, haja vista a ausência dos requisitos legais de novidade e de atividade inventiva e porque o pleito carece de suficiência descritiva e de reivindicações fundamentadas no relatório descritivo. 6. Desse modo, ainda que a sentença tenha sido impugnada por recurso de apelação, o fato é que não se cogita do direito líquido e certo vindicado na ação mandamental, inexistindo ilegalidade no ato administrativo impugnado. 7. Recurso em mandado de segurança a que se nega provimento (RMS n. 36.701/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.). Logo, “A conformidade do acórdão recorrido com o referido precedente obrigatório enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.774.763/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 5/8/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028